Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713737-70.2022.8.07.0007 DESPACHO Com o julgamento do apelo (id. 74878317) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à Vara de origem, para o cumprimento dos Ofícios de ids. 74879187 e 74878786. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator